Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-56.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000045-56.2018.8.11.0007
APELANTE: JOSE RIBAMAR LOURA MORAIS
APELADO: P. R. C. M.
Vistos etc
Em razão de meu parentesco com o Dr. Daniel Carvalho Mariano, Promotor de Justiça, que como se vê, participou diretamente no feito, me dou por impedida para julgar o feito, nos termos dos artigos 147 e 148, inciso I, do CPC.
Remetam-se os autos ao meu substituto legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora